Tribunal: TJPA
Processo: 0008498-94.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008498-94.2014.8.14.0401

APELANTE: MARIA DE NAZARE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE A AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA A APELANTE. DE FORMA SUBSIDIÁRIA POSTULADA A REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO, CONVERTENDO, APÓS ISSO, A PENA PRIVATIVA DE LIBERADE EM RESTRITIVAS DE DIREITO. TESE IMPROCEDENTE.
Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. Dosimetria procedida de forma idônea nos autos, tendo inclusive o magistrado julgador se equivocado e aplicado a causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, de forma errônea, já que a apelante se mostrou contumaz em práticas criminosas, fazendo da atividade criminosa seu meio de vida, não se podendo corrigir esse impropério, em sede de apelação, por se mostrar o recurso exclusivo da defesa, o que seria verdadeiro reformatio in pejus.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Maria de Nazaré Oliveira Monteiro,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 08 de maio de 2014, foi deflagrada operação policial denominada “Minerva”, onde, onde uma guarnição da polícia civil foi constatar a procedência de denúncia anônima recebida dando conta da existência de uma “boca de fumo” em um imóvel situado à passagem São Bento, nº 83, sob a administração de uma traficante de nome “Nazaré”.

Em diligência ao local indicado, os policiais civis aproximaram-se do referido imóvel, quando perceberam que uma pessoa, posteriormente identificada como sendo a ora apelante, ao perceber a aproximação dos policiais, escondeu algo sob um móvel e, após ser abordada e franqueada a entrada dos agentes da lei na residência e, após rápida revista foi encontrado um saco plástico contando um tablete de maconha, sendo a denunciada conduzida à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Em razões recursais
, ID 7617945 E ID 7617946, requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório contra sua pessoa, postulando a aplicação do princípio in dubio pro reo ao caso em estudo.

De forma subsidiária, requer a reanálise da pena base, redefinindo-a para seu mínimo permitido e, após, seja procedida a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu percentual máximo, substituindo após a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, ID 8457622, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 8628036.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Conheço do recurso interposto, e, por conseguinte, passo à analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado na parte conhecida do recurso.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos para ensejar um decreto condenatório.

Postula a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo ao caso em estudo.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente nos autos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 8457552, pag. 10, que comprova que a substância apreendida com a apelante era maconha (99,959 gramas).

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

Apesar do inconformismo da parte apelante, verifico, ao compulsar os autos, que a sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
foi com suporte em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída a recorrente, tendo
os policiais civis, MARCIO DE SOUZA LIMA, DORIVALDO DE CASTRO PEREIRA e JOÃO QUIRINO LIMA DA SILVA,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência de ID 8457559 e ss, todos os termos da denúncia acusatória, sendo que afirmaram que ao chegarem no local indicado na denúncia, a parte autora jogou um saco plástico para dentro de sua residência, sendo que, após adentrarem ao imóvel, encontraram o referido saco com um tablete de maconha em seu interior, sendo dado voz de prisão à acusada e conduzido à mesma à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Ora, apesar da tese de insuficiência probatória trazidas neste recurso, vejo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer a defesa a reanálise da pena base, redefinindo-a para seu mínimo permitido e, após, seja procedida a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu percentual máximo, substituindo após a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O Magistrado a quo, quando da dosimetria penal, ID 7617943, a formulou nos seguintes termos
:

“DOSIMETRIA.

Em atenção ao disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006 e art. 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o art. 68 do aludido diploma legal, que elegeu o Sistema Trifásico de Nelson Hungria para a quantificação das sanções aplicáveis aos condenados, passo à fixação da pena:
quanto à culpabilidade
não há fator a ensejar recrudescimento da pena a título de reprovação social;
os antecedentes
criminais são imaculados, vez que inexiste, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado, devendo incidir o entendimento fixado na Súmula nº.444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social e personalidade
;
os motivos
são comuns à espécie, isto é, indicam que ele foi impelido pelo desejo de obtenção de ganho sem esforço laborativo; já
as circunstâncias do crime
se encontram relatadas e valoradas na fundamentação da decisão:
as consequências do crime
são pouco relevantes, sem maiores desdobramentos resultantes da ação delituosa, senão aquelas já valoradas pela própria tipificação penal da conduta; o comportamento da vítima não constitui fator de valoração, devido a natureza do bem jurídico tutelado.

Ademais, a situação financeira do acusado não foi aferida, sendo que, por outro lado, a quantidade de substancia apreendida é de pequena monta (art. 42 da lei nº 11.343/06).

Há preponderância de circunstâncias judiciais favoráveis, pelo que entendo como suficientes para prevenção e reprovação do delito, a pena mínima pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, razão pela qual fixo a pena base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e ao PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, tendo em vista a ausência de parâmetros para definir a condição econômico-financeira da ré, em observância ao disposto no art. 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem valoradas, razão pela qual mantenho a pena em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO e ao PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, tendo em vista a ausência de parâmetros para definir a condição econômico-financeira da ré, em observância ao disposto no art. 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Não há causas de aumento de pena a considerar. De outro lado, verifico a existência de causa de diminuição da pena, tendo em vista que a acusada preenche os requisitos legais do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não-dedicação às atividades criminosas e não-integração à organização criminosa, conforme fundamentação, razão pela qual reduzo a pena em 1/3, fixando-a em 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 06 (SEIS) DIAS-MULTA, cada um equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43, caput, da Lei 11.343/2006 e, tendo em vista a inexistência de quaisquer outras circunstâncias a serem avaliadas, torno referidas penas concretas, definitivas e finais.”
Grifei e destaquei

Analisando a dosimetria acima exposta, entendo que a decisão do juiz sentenciante, em todas as fases dosimétricas, foram devidamente fundamentadas, além do que, verifico que a mesma foi dosada, na primeira fase dosimétrica, de forma idônea, tendo o magistrado sentenciante averiguado que as circunstâncias judiciais eram favoráveis a recorrente e aplicada a pena base em seu mínimo permitido (05 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa), não existindo porque reduzir essa pena aquém do seu mínimo, mesmo que inconformada a defesa da ré.

Em relação a pretendida ampliação do quantum de decote de pena proporcionado pela aplicação da causa de diminuição, pelo tráfico privilegiado, aplicado em 1/3 na terceira fase da dosimetria, pelo juiz sentenciante, entendo que a parte recorrente não se mostra merecedora dessa benesse, explico.

Em uma análise detalhada da dosimetria ao norte transcrita, entendo que a causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, foi aplicada de forma equivocada a este caso em estudo, pois como se averigua à ID 8547533, pag. 02 (Certidão de Antecedentes Criminais), a apelante possui vasta ficha criminal, inclusive com prisões por crimes da mesma espécie do que está sendo tratado neste processo, mostrando que utiliza-se de atividades criminosas como meio de vida, não sendo merecedora dessa causa de diminuição de pena, tendo o magistrado julgador, de forma equivocada, aplicado a referida benesse ao presente caso, o que não poderia ter ocorrido, no entanto, por ser o recurso exclusivamente da defesa, não poderá este Tribunal de Justiça corrigir esse impropério, já que configuraria verdadeiro
reformatio in pejus
.

Por esta razão, entendo que tanto a autoria delitiva encontra-se devidamente provada nos autos, quanto a pena aplicada foi procedida de forma justa, com amparo em todas as provas produzidas no processo, ficando impossibilitado, por conseguinte, a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE provimento
, mantendo in totum a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 06/06/2023